Tribunal: TJSP
Processo: 1500063-10.2024.8.26.0357
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por roubo majorado, com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, e 13 dias-multa. Recorre buscando afastamento da majorante do concurso de pessoas, fixação da pena no mínimo legal,

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo Majorado. Concurso de Pessoas e Emprego de Arma Branca. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por roubo majorado, com pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, e 13 dias-multa. Recorre buscando afastamento da majorante do concurso de pessoas, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto e, subsidiariamente, absolvição.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das majorantes aplicadas, a dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A confissão do réu, corroborada por outros elementos de prova, valida a condenação. A palavra da vítima e depoimentos de agentes públicos confirmam a autoria e materialidade do crime.
4. A jurisprudência admite a majorante do concurso de agentes e do emprego de arma branca, mesmo sem apreensão, quando comprovada por outros meios de prova.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A confissão judicial, corroborada por provas, valida a condenação. 2. A majorante do concurso de agentes e do emprego de arma branca é aplicável conforme jurisprudência.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, §2o, II e VII; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 582; STF, jurisprudência sobre consumação do roubo e validade de depoimentos de agentes públicos.